Tribunal: TJMT
Processo: 1012890-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012890-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DANIELA TERESA CORTI DI RETORBIDO E DI CASTEL SAN VITALE DEL - CPF: 021.814.598-51 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR – TESE GENÉRICA – RECURSO DESPROVIDO
.

Sabe-se que a negativa do Fisco de condicionar a emissão de nota fiscal ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte é ilegal, visto que este dispõe de meio próprio na cobrança dos seus créditos.

Ocorre que, no presente caso, a Recorrente apenas questionou as disposições legais a respeito da matéria quanto à necessidade de apresentação de Certidão Negativa para fins de gozar do diferimento do imposto, não demonstrando a existência do ato tido como coator, ou seja, não comprovou a negativa do Agravado em emitir os mencionados documentos, tampouco demonstrou operação de venda de suas reses, a ensejar a necessidade da emissão das notas fiscais.

Sendo assim, verifica-se que a Impetrante não demonstra qual é o ato cuja concretização,
iminente ou futura
, representaria efetiva ameaça a algum direito seu, líquido e certo, de modo que, sem a demonstração de que o cumprimento da lei acoimada causará lesão à sua esfera jurídica, o receio manifestado, por enquanto, não justifica a tutela requerida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012890-10.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

DANIELA TERESA CORTI DI RETORBIDO

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Daniela Teresa Corti di Retorbido,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos do
Mandado de Segurança no 9650-18.2019.2019.8.11.0041 – código 313119
, impetrado contra ato do
Chefe do Posto Fiscal de Barra do Garças,
indeferiu liminar, que objetivava a abstenção, pelo Impetrado, de exigir certidão de regularidade fiscal para fins de emissão de nota fiscal de saída da produção agropecuária de sua propriedade.

Sustenta que, é produtora rural e opta pelo diferimento do ICMS, contudo, está impedida de fazer circular sua produção agropecuária por exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal no momento da emissão de Nota Fiscal da venda do gado, nos termos do art. 577 do DL 2212/2014 (RICMS).

Esclarece que, figurou como sócia minoritária nas empresas Camastra Comércio Administração e Participações LTDA e Brazilian Italian Oil Ind. Com. Exp. Biocom. LTDA, estando irregularmente incluída como codevedora dos débitos, pois se retirou das sociedades em 2012 e, mesmo sem praticar atos de administração e sem integralizar capital foi arrolada como coobrigada no pagamento dos débitos contraídos pelas mencionadas empresas.

Defende que, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios é no sentido da ilegalidade da exigência de certidões negativas de créditos tributários para realização de qualquer operação financeira, configurando a probabilidade do seu direito, bem como o perigo de dano, já que suas atividades estão paralisadas, não podendo comercializar os animais que possui em sua propriedade rural, em vista de não poder usufruir do ICMS diferido.

Desse modo, requer a concessão de liminar, para determinar que o Agravado se abstenha de exigir certidão de regularidade fiscal para fins de emissão de Nota Fiscal de saída da produção agropecuária de sua propriedade. Alternativamente, pugna seja determinado ao Agravado que providencie a emissão da certidão positiva de débitos com efeito de negativa.

No mérito, roga pelo provimento do recurso.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 14902470.

Contrarrazões no id. 20583455, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento (id. 23574499).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Daniela Teresa Corti di Retorbido,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos do
Mandado de Segurança no 9650-18.2019.2019.8.11.0041 – código 313119
, impetrado contra ato do
Chefe do Posto Fiscal de Barra do Garças,
indeferiu liminar, que objetivava a abstenção, pelo Impetrado, de exigir certidão de regularidade fiscal para fins de emissão de nota fiscal de saída da produção agropecuária de sua propriedade.

Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo,
verifica-se que está ausente a probabilidade de direito da Recorrente
, a ensejar o deferimento da medida.

Inicialmente, importante registrar que a decisão recorrida foi proferida por ocasião da análise de pedido de liminar requerido nos autos da Ação de Mandado de Segurança que, em razão da sua natureza, exige prova pré-constituída apta a demonstrar a suposta violação ao direito líquido e certo do Impetrante.

Como se sabe, a negativa do Fisco de condicionar a emissão de nota fiscal ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte é ilegal, visto que este dispõe de meio próprio na cobrança dos seus créditos, inclusive, em caso semelhante, adotei o referido entendimento.

Veja-se:

TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.
Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos
. (ReeNec 105144/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).

(TJ-MT - Remessa Necessária: 003874208201181100411051442016 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/3/2019). [Destaquei].

Ocorre que, no presente caso, a Recorrente apenas questionou as disposições legais a respeito da matéria quanto à necessidade de apresentação de Certidão Negativa para fins de gozar do diferimento do imposto, não demonstrando a existência do ato tido como coator, ou seja, não comprovou a negativa do Agravado em emitir os mencionados documentos, tampouco demonstrou operação de venda de suas reses, a ensejar a necessidade da emissão das notas fiscais.

Sendo assim, verifica-se que a Impetrante não demonstra qual é o ato cuja concretização,
iminente ou futura
, representaria efetiva ameaça a algum direito seu, líquido e certo, de modo que, sem a demonstração de que o cumprimento da lei acoimada causará lesão à sua esfera jurídica, o receio manifestado, por enquanto, não justifica a tutela requerida.

Posto isso, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da pretensão requerida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020